Tribunal: TJMT
Processo: 0000975-96.2015.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000975-96.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR HENRIQUE ANGOTI - CPF: 043.495.671-60 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(
ART. 306 DA LEI 9.503/97
)
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA –
FALTA DE PROVA SUFICIENTE – INDÍCIOS DO IP NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP –
RECURSO PROVIDO
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do disposto no art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;
in casu
, não é o dos autos, portanto, impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Igor Henrique Angoti
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano
e
2 meses
de
detenção
,
substituído
por prestação pecuniária de
4 salários mínimos
vigentes à época dos fatos, bem como, ao pagamento de
120 dias-multa
, pela autoria do crime de
Embriaguez ao Volante
previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, sendo-lhe impostas, ainda, a
proibição de obter habilitação ou permissão
para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade e a
perda do valor pago a título de fiança
(Id. 31900966).

Em suas razões recursais, busca a absolvição devido à falta de prova judicializada da autoria delitiva; se vencido nesta tese almeja a: I) a fixação da
pena-base no mínimo
legal; II) prestação pecuniária substitutiva da reprimenda privativa de liberdade em
1 salário mínimo
; III) direito à
devolução do valor residual
da fiança.

Por fim,
prequestiona
a matéria para a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores (Ids. 31900969/970).

Nas contrarrazões recursais, o MP de 1o grau pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 31900972/973);
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça em parecer
per relationem
sumariado como segue em transcrição livre:

Apelação Criminal –
Embriaguez ao volante
[art. 306, da Lei no 9.503/97] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada
absolvição
, ao argumento de ausência de provas; pretendida
redução da pena-base para o mínimo
legal; almejada
redução
do valor da pena restritiva de direitos [
multa
]; requestado
afastamento da perda da fiança
–
inadmissibilidade
- decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção
per relationem
das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da
Recomendação no 57 do CNMP
- manutenção do
decisum

que se impõe -
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de maio de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020